Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012463-26.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS SA, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

APELADO: ELIANA RODRIGUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor e Civil. Agravo Interno. Furto de bens em estacionamento de shopping center. Responsabilidade objetiva. Posse legítima. Inversão do ônus da prova. Denunciação da lide. Correção monetária. Aplicação da Taxa Selic. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Boulevard Shopping Belém S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou o estabelecimento ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de furto de bens ocorridos em veículo da autora estacionado no shopping. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor, a legitimidade da autora com base na posse dos bens e a validade da inversão do ônus da prova. Requereu-se a reforma da decisão em relação à legitimidade ativa, ausência de prova, denunciação da lide e aplicação de índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Quatro questões foram submetidas ao colegiado:

(i) saber se a autora detinha legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, embora os documentos fiscais estivessem em nome de terceiros;

(ii) verificar se restou caracterizada a responsabilidade objetiva do shopping diante da alegada insuficiência de provas do furto e da falha na segurança;

(iii) analisar a validade da inversão do ônus da prova mesmo sem decisão interlocutória expressa;

(iv) avaliar a aplicação do índice de correção monetária adequado, especialmente diante da tese fixada no Tema 1368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa do possuidor direto que sofreu prejuízo, ainda que os bens furtados estejam formalmente em nome de terceiros, desde que comprovada a posse legítima.

A responsabilidade do shopping é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 130 do STJ, diante da falha na segurança do estacionamento ofertado ao consumidor.

A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que presentes a verossimilhança e a hipossuficiência do consumidor, sendo prescindível decisão autônoma.

A improcedência da denunciação da lide foi corretamente mantida, pois o contrato de seguro não previa cobertura para o evento ocorrido.

Considerando o julgamento do Tema 1368 do STJ, é cabível a substituição do IGP-M pela Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, aplicável a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para ajustar o índice de correção monetária e juros ao disposto no Tema 1368/STJ, com aplicação da Taxa SELIC a partir da citação.

Tese de julgamento:

O possuidor direto de bens móveis possui legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes de furto, ainda que não seja o proprietário formal.

O shopping center responde objetivamente por furto ocorrido em estacionamento de sua titularidade, por integrar a cadeia de consumo (Súmula 130/STJ).

A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de cobertura contratual legítima afasta o dever de regresso da seguradora denunciada.

A Taxa SELIC é o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora das dívidas civis, a partir da citação, conforme fixado pelo STJ no Tema 1368.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, arts. 627, 1.196, 1.267; CPC, arts. 18, 85 §2º, 373 II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 130; STJ, AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/11/2023; STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1368); TJ-PA, Apelação Cível nº 0012376-07.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 13/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.
tendo como apelada
ELIANA RODRIGUES GONÇALVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra, que, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que, em 06 de dezembro de 2012, estacionou seu veículo no estacionamento do Boulevard Shopping Belém, ocasião em que foi vítima de furto de diversos bens de alto valor que se encontravam no interior do automóvel, incluindo mercadorias adquiridas para revenda. Sustentou que o estacionamento é ofertado como serviço complementar à atividade empresarial do réu, atraindo consumidores e, por conseguinte, impondo-lhe o dever de guarda e vigilância. Requereu, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 22.529,45, bem como compensação por danos morais, inicialmente fixada em R$ 300.000,00.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 16455412) que julgou parcialmente procedente a ação, conforme segue:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, condenando os requeridos a pagar à autora a importância de R$-22.529,45 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigida pelo IGPM e somada a juros de 1% ao mês contados de 06.12.2012, além das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante integral da condenação.

Após, foram opostos embargos de declaração o qual foi provido (id. 30621359) para reconhecer a sucunmebcia reciproca, vejamos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a sucumbência recíproca, de modo que: a) Cada parte arcará com 50% das custas processuais; b) Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ficam compensados entre os patronos das partes (art. 86, §2º, CPC). Mantenho os demais termos da sentença inalterados.

Em sede recursal, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de Apelação Cível nº 0012463-26.2013.8.14.0301, reconheceu a nulidade da sentença por julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de denunciação da lide. A sentença proferida (id. 30621347) julgou improcedente o pedido, cita-se:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da lide promovida por Boulevard Shopping Belém S.A. em face de Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A., determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Fica mantida a condenação da Boulevard Shopping Belém S.A. ao pagamento da indenização à parte autora nos termos da sentença anteriormente proferida.

Condeno Boulevard Shopping Belém S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios da seguradora denunciada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte ré, ora apelante, interpôs recurso de apelação (id.

30621368), no qual sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, especialmente no que tange à inexistência de prova da propriedade ou posse dos bens subtraídos.

Suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam da autora, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos, notadamente notas fiscais e pedidos de compra, estão emitidos em nome de terceiros, os quais não integram a relação processual. Sustenta que, à luz do art. 18 do CPC, a parte não pode pleitear em nome próprio direito alheio, e que a autora não demonstrou ser titular ou detentora legítima dos bens supostamente subtraídos, o que inviabilizaria sua pretensão indenizatória por ausência de pertinência subjetiva.

Argumenta que as notas fiscais e orçamentos acostados aos autos estão em nome de terceiros, os quais não compõem a lide, e que a parte autora não demonstrou, de forma segura, que os referidos objetos estavam sob sua guarda no momento do suposto furto, tampouco que se encontravam no interior do veículo estacionado em área do shopping. Sustenta que a inexistência de prova da posse direta retira da autora a legitimidade para pleitear reparação por danos materiais, sendo incabível a condenação com base apenas em presunções.

No tocante à responsabilidade objetiva, o recorrente afirma que a sentença baseou-se exclusivamente na aplicação automática da Súmula 130 do STJ, sem examinar as peculiaridades do caso concreto.

Defende que não houve demonstração cabal da ocorrência do furto e que a autora não comprovou a falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a simples ausência de imagens do local. Reforça que o boletim de ocorrência foi registrado semanas após os fatos e que a autora esteve em diversos locais ao longo do dia, o que impede a conclusão segura de que o furto tenha ocorrido no estacionamento do estabelecimento.

O apelante sustenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova sem fundamentação adequada, pois não houve requerimento nesse sentido pela parte autora, tampouco decisão judicial que justificasse a medida.

Aduz que a inversão não pode ser presumida, devendo estar condicionada aos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi observado. Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando-se a condenação ao pagamento de danos materiais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões (id. 30621374), a apelada pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que o estabelecimento réu é responsável pelos danos ocorridos no estacionamento de sua propriedade, com fundamento na Súmula 130 do STJ. Sustenta que detinha a posse legítima dos bens furtados, sendo desnecessária a titularidade formal para fins de reparação, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor garante a proteção ao consumidor e possibilita a inversão do ônus da prova, medida cabível na espécie. Refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, reiterando que não houve qualquer elemento de prova por parte do réu que infirmasse a narrativa constante na inicial. Por fim, defende a correção da aplicação dos índices de atualização monetária adotados na sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 30869849 o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE BENS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. POSSE LEGÍTIMA DOS BENS PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Boulevard Shopping Belém S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por Eliana Rodrigues Gonçalves, condenando o estabelecimento ao pagamento de R$ 22.529,45, a título de perdas materiais decorrentes do furto de bens ocorrido no interior de veículo da autora, estacionado em área destinada a clientes do shopping. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço e, após embargos de declaração, fixou sucumbência recíproca entre as partes. A denunciação da lide feita à seguradora foi julgada improcedente. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a autora detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais com base na posse dos bens subtraídos, apesar de os documentos fiscais estarem em nome de terceiros; (ii) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, especialmente diante da ausência de prova direta da ocorrência do furto e da alegação de inexistência de falha na segurança; (iii) avaliar a validade da inversão do ônus da prova, ainda que não expressamente declarada; (iv) examinar a regularidade da exclusão da seguradora da lide, diante da negativa de cobertura do evento danoso. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada admite que o possuidor direto de bens móveis detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de subtração, sendo desnecessária a titularidade formal dos bens, desde que demonstrada a posse legítima e o vínculo com a atividade desenvolvida. 1. O serviço de estacionamento, ainda que gratuito, integra a cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, sendo exigível a garantia de segurança ao consumidor.A ausência de imagens do local, sob responsabilidade do shopping, somada ao boletim de ocorrência e demais provas indiretas, configuram elementos suficientes para confirmar a plausibilidade da narrativa da vítima e a falha na prestação do serviço. 3. A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, como a hipossuficiência e a verossimilhança da alegação, prescindindo de decisão interlocutória específica. 4. A sentença que julgou improcedente a denunciação da lide em desfavor da seguradora baseou-se na ausência de cobertura contratual para o risco ocorrido, sem insurgência recursal da parte interessada, razão pela qual deve ser mantida. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O possuidor direto de bens móveis furtados em estacionamento tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, independentemente de titularidade formal. 1. O shopping center responde objetivamente por furtos ocorridos em seu estacionamento, ainda que gratuito, por integrar a relação de consumo, conforme Súmula 130 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo desnecessária decisão interlocutória específica. 3. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 20; CC, arts. 1.196, 1.226 e 1.267; CPC, arts. 18, 85, §2º e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/11/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0012376-07.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/05/2025; TJ-SP, AI nº 2344777-60.2023.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, j. 26/08/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0803428-16.2022.8.19.0087, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 01/04/2025.

Contra esta decisão, se insurge o apelante em Agravo Interno (id. 31446165). Em suas razões o recorrente pugna pela

reforma da decisão, argumenta, em suma, que a decisão monocrática falhou ao não reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, à impossibilidade de inversão do ônus probatório no caso concreto, e a responsabilidade da seguradora litisdenunciada.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Preliminar de

Ilegitimidade Ativa

O agravante insiste na tese de ilegitimidade ativa, pois os documentos que instruem a inicial estariam em nome de terceiros.

A legitimidade ativa, em matéria de responsabilidade civil, pertence a quem sofreu o prejuízo. No caso de furto de bem móvel, o possuidor direto, que detinha a coisa sob sua guarda e foi dela esbulhado, tem plena legitimidade para buscar a reparação, pois foi quem experimentou a perda patrimonial.

A autora, ao alegar ser revendedora de joias, justifica de forma plausível a posse de bens cujos documentos não estão em seu nome.

Nesse sentido:

EMENTA: Direito Civil e do Consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Furto de bens do interior de veículo em estacionamento de shopping center. Preliminares rejeitadas. Responsabilidade objetiva. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais fundada em furto de notebook e tablet do interior de veículo dos autores, enquanto estacionado nas dependências do shopping apelante. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre as rés (shopping e empresa terceirizada de estacionamento) e condenou ao pagamento de R$ 4.998,00 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a citação da corré revel AMAZON PARK, em razão de suposto endereço incorreto; (ii) saber se o BOULEVARD SHOPPING BELÉM possui legitimidade passiva para responder por furto ocorrido em estacionamento terceirizado; (iii) saber se os autores detêm legitimidade ativa, mesmo sem notas fiscais em seu nome; (iv) aferir a presença dos requisitos da responsabilidade civil para fins de condenação por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação da corré revel, recebida em local onde a empresa mantinha aparência de sede, é válida sob a teoria da aparência, não demonstrada alteração de endereço ou prejuízo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 130) impõe responsabilidade ao shopping por furto em seu estacionamento, ainda que terceirizado, por configurar relação de consumo e dever de segurança.
5. A posse dos bens móveis, acompanhada de notas fiscais e vínculo com o evento danoso, é suficiente para legitimar a pretensão indenizatória, sendo desnecessária prova de propriedade formal.
6. Caracterizada a responsabilidade objetiva, diante da falha na prestação do serviço, ausência de prova de excludente de responsabilidade, e comprovação do dano e nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. tese de julgamento: É válida a citação da empresa revel quando recebida em local que configura aparência de sede, não havendo prova de alteração de endereço. O shopping center é responsável solidário por furto ocorrido em estacionamento oferecido aos consumidores, ainda que terceirizado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.
A posse dos bens e sua comprovação com notas fiscais são suficientes para fins de reparação por danos materiais decorrentes de furto em relação de consumo
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 627 e 1.267; CPC, arts. 280 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/11/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123760720128140301 27137156, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar da Suposta Negativa de Prestação Jurisdicional e Violação do Dever de Motivação

O agravante alega que a decisão monocrática foi omissa e carente de fundamentação, configurando negativa de prestação jurisdicional.

A decisão monocrática, ao negar provimento à apelação e manter a sentença em todos os seus termos, abarcou, por consequência lógica, todos os capítulos decididos pelo juízo de primeiro grau, incluindo a improcedência da denunciação da lide e o índice de correção monetária fixado.

A fundamentação centrou-se na tese principal do recurso, a responsabilidade civil, que, uma vez confirmada com base em jurisprudência sumulada, prejudica as teses secundárias ou as confirma implicitamente.

Não há omissão quando o julgado acolhe fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas a expor as razões de seu convencimento.

Ademais, as matérias ditas "omitidas" (denunciação e correção monetária) são agora expressamente analisadas neste voto colegiado, sanando qualquer suposto vício e afastando qualquer prejuízo à defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do estabelecimento e da suficiência das provas do dano material, bem como à correção do julgamento sobre a denunciação da lide e a definição do índice de atualização monetária aplicável à condenação.

Da Responsabilidade Civil, da Comprovação do Dano e da Verossimilhança

Inicialmente quanto a responsabilidade do shopping pelo furto e na suficiência das provas. Conforme já exaustivamente fundamentado, a responsabilidade do agravante é
objetiva
, nos termos da
Súmula 130 do STJ
e do art. 14 do CDC. O estacionamento é um serviço que integra a atividade comercial, e a falha na segurança que dele se espera caracteriza defeito na prestação do serviço.

O agravante ataca a verossimilhança da narrativa e a prova do dano. Contudo, em uma relação de consumo, a defesa do consumidor é facilitada (art. 6º, VIII, do CDC). A autora apresentou um conjunto probatório inicial (boletim de ocorrência e documentos dos bens) que, analisado em conjunto com a sua condição de revendedora, confere plausibilidade à sua alegação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a

prova definitiva do evento, as imagens do circuito de segurança, era ônus do agravante, por deter os meios técnicos para tal. Sua inércia em produzir prova que estava sob seu domínio não pode premiá-lo, mas, ao contrário, reforça a versão da autora. A inversão do ônus da prova, neste caso, é medida de rigor.

Sendo assim, a impugnação genérica ao valor dos danos materiais também não se sustenta, pois os valores da condenação correspondem aos documentos apresentados e não foram desconstituídos por qualquer prova em contrário.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. FURTO DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA COMERCIAL. SHOPPING PÁTIO BELEM. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar a responsabilidade da Requerida Shopping CENTER IGUATEMI BELEM e OAS EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos danos causados ao veículo do Autor, durante o período em que estava sob a responsabilidade dos Requeridos. 2. Em análise à fase instrutória dos autos, verifica-se que o veículo foi periciado, no próprio local do evento, pelo Instituto de Criminalística – Seção de Perícias Externas – da Polícia Científica do Estado do Pará, cuja conclusão do expert é que o TAMBOR DA FECHADURA foi danificado por ação de objeto perfurador contundente, além do que os fios elétricos do aparelho toca-fitas foram arrebentados, sendo que o aparelho, em si, estava ausente do veículo. 3. A conduta ilícita das Requeridas consiste na falha do dever de vigilância, pois se a obrigação de zelar pela segurança no estacionamento tivesse sido cumprida, o furto não teria ocorrido, eis que o carro se encontrava devidamente fechado, não tendo participação da Requerente. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032912719948140301 21658091, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO DE BENS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA N. 130 DO STJ. RECLAMADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE INSERIR AS FILMAGENS DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO. BENS FURTADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08649927620198140301 23705433, Relator: CARLA SODRE DA MOTA DESSIMONI, 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão neste ponto.

Da Denunciação da Lide à Seguradora

Ainda que superada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, reafirmo a manifesta improcedência da denunciação da lide.

É cristalino que o contrato de seguro "RC Garagista" é explícito ao excluir de sua cobertura o furto de bens e objetos deixados no interior de veículos. Não havendo previsão contratual para o sinistro ocorrido, não há dever de regresso da seguradora.

A decisão de primeiro grau, confirmada monocraticamente, está irretocável neste ponto.

Da Correção Monetária e da Aplicação da Taxa SELIC (Tema 1368/STJ)

O agravante pleiteia a reforma do índice de correção monetária (IGP-M) para a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com base no Tema Repetitivo nº 1368/STJ.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164/PR (Tema 1368), firmou tese vinculante no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável para a correção de dívidas de natureza civil.

Contudo, a aplicação de tal entendimento deve observar as particularidades do caso. A sentença foi proferida em data anterior ao novo precedente vinculante, utilizando índice que era, à época, largamente aceito pela jurisprudência. A decisão monocrática, ao manter a sentença, não incorreu em erro manifesto, pois não se opôs a uma jurisprudência consolidada naquele momento.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Ainda assim, em respeito à força dos precedentes e para garantir a uniformidade, é cabível o ajuste. Contudo, a incidência da SELIC, que já engloba juros e correção, deve se dar a partir da citação, momento em que se constitui a mora para a responsabilidade contratual (dever de guarda).

Portanto, neste ponto específico, a insurgência do agravante merece prosperar. Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1368 possui caráter vinculante, impondo a adequação das decisões judiciais em todo o território nacional.

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão recorrida para afastar a aplicação do IGP-M cumulado com juros de mora, determinando-se a incidência, sobre o valor da condenação, exclusivamente da Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros, a contar da data da citação. O provimento parcial do recurso, neste tópico, é medida de rigor.

Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a violação a determinados dispositivos legais não exige que estes sejam expressamente mencionados na decisão, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que ocorreu amplamente no presente caso. Todos os temas relevantes foram analisados, satisfazendo o requisito para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em juízo de retratação, apenas e tão somente para, reformando em parte a sentença e a decisão monocrática, determinar que o valor da condenação por danos materiais seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar da data da citação.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026